Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. autoria e materialIdADE comprovadas. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LAD MANTIDA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presença de várias condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria.
2. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social.
3. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a estabelecimento de ensino, durante seu horário de funcionamento, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes.
4. Recurso conhecido e improvido.